Tribunal: TJMT
Processo: 1035436-91.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035436-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (EMBARGADO), JULIAO CHARAO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 025.397.251-55 (ADVOGADO), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGANTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JAIME LUIZ PREZOTTO - CPF: 259.600.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA PELA PANDEMIA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI para reconhecer a exceção de contrato não cumprido e afastar a incidência da multa prevista na Cláusula 12 do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a entrega do imóvel prevista contratualmente como forma de pagamento; (ii) estabelecer se houve supressão de instância em razão de discussão paralela em outro processo; (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da violação da cláusula de não concorrência; e (iv) avaliar se há contradição na dispensa de comprovação de prejuízo relacionado à pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso quanto à entrega do imóvel, pois reconhece que a violação da cláusula de não concorrência por parte da embargante, comprovada por ata notarial e documentos fiscais, comprometeu a operação do fundo de comércio e justifica a aplicação da exceção de contrato não cumprido, o que abrange todas as obrigações contratuais, inclusive a entrega do imóvel.

Não há supressão de instância, visto que o acórdão apreciou a violação contratual dentro dos limites dos autos da apelação, com base em prova documental constante nos autos, sendo irrelevante a existência de processo paralelo tratando de tema semelhante.

Inexiste contradição quanto à cláusula de não concorrência, pois a decisão anterior (Agravo de Instrumento nº 1002373-09.2020.8.11.0000) apenas vedou sua discussão no bojo de execução, sem adentrar o mérito da cláusula, o que não impede sua análise na apelação.

A suposta contradição quanto à pandemia é afastada porque o inadimplemento relevante iniciou-se em abril de 2020, durante a vigência das medidas de isolamento social, sendo notório o impacto econômico do evento. Além disso, fatos notórios dispensam prova, conforme o art. 374, I, do CPC.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A violação da cláusula de não concorrência justifica o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, abrangendo todas as obrigações recíprocas.

Não configura supressão de instância a análise de inadimplemento contratual quando baseada em provas constantes dos autos e necessária ao julgamento da apelação.

A decisão que afasta a discussão de cláusula contratual em sede de execução não impede sua análise em apelação sobre o mérito contratual.

A pandemia de COVID-19 constitui fato notório e evento de força maior, apto a justificar revisão de obrigações contratuais, desde que coincida temporalmente com o inadimplemento.

O prequestionamento pode se dar de forma implícita, sendo prescindível a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de Apelação interposto por NATIVAS BUFFET e RESTAURANTE EIRELI e, nesta extensão, deu-lhe provimento para reconhecer a exceção de contrato não cumprido e determinar que sobre as parcelas inadimplidas incida a Cláusula 14 do contrato, sem a incidência da multa prevista na Cláusula 12, modificando ainda o critério de cálculo dos honorários advocatícios.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto aos seguintes pontos: (i) omissão quanto à questão da não entrega de imóvel que constituía parte do pagamento do contrato, fato que teria ocorrido em março de 2018, muito antes da pandemia de COVID-19; (ii) supressão de instância, uma vez que a questão do suposto cumprimento do contrato estaria sendo discutida no juízo de piso nos autos do processo número 1017436-43.2023.811.0041; (iii) contradição quanto ao reconhecimento da violação da cláusula de não concorrência em face de decisão anterior de primeiro grau e da própria conduta da apelante/embargada; e (iv) contradição quanto à dispensa de comprovação de prejuízos causados pela pandemia de COVID-19.

Aduz a embargante que o acórdão deixou de apreciar questão fundamental relativa à entrega de imóvel (sala comercial) que, conforme Cláusula 13 do contrato de compra e venda, constituía parte integrante do pagamento do fundo de comércio no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), além de 50% das despesas de transferência. Alega que tal obrigação não teria sido cumprida pela embargada/apelante mesmo após diversas notificações.

Sustenta também que a questão do suposto cumprimento do contrato está sendo discutida no juízo de piso nos autos do processo número 10174364320238110041, de modo que o pronunciamento desta Corte sobre tal questão implicaria em supressão de instância.

Argumenta ainda que existe contradição no acórdão ao reconhecer a violação da cláusula de não concorrência sem considerar processo anterior (n. 10046948820208110041) em que teria sido decidido pelo primeiro grau e por este Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento nº 10023730920208110000) que a embargante poderia exercer sua atividade comercial livremente, restringindo-se a cláusula ao uso da denominação, não à atividade em si.

Por fim, aponta contradição quanto à dispensa de comprovação de prejuízos financeiros alegados pela embargada/apelante para justificar seu inadimplemento com base na pandemia de COVID-19, quando seu inadimplemento teria ocorrido ainda no ano de 2018, muito antes da pandemia.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 295093875.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Feita essa digressão, passo a apreciar os aclaratórios.

1. Da alegada omissão quanto à não entrega do imóvel como parte do pagamento do contrato

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar questão relativa à não entrega de imóvel (sala comercial) que, segundo a Cláusula 13 do contrato de compra e venda, constituiria parte do pagamento do fundo de comércio no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), além de 50% das despesas de transferência.

Sem razão a Embargante. Restou fundamentado no acórdão, que a Embargada comprovou, por meio de ata notarial (id. 129375366), cupons fiscais e fotos (id. 129375367), o descumprimento pela Embargante da cláusula de não concorrência.

Essa cláusula, essencial à viabilidade econômica da
"Churrascaria Boi Grill"
adquirida, estava expressamente prevista no contrato de compra e venda do fundo de comércio, firmado em 01/02/2018.

O descumprimento da cláusula de não concorrência comprometeu a operação do estabelecimento adquirido, que tinha nessa proteção contratual um dos pilares para sua sustentação.

O descumprimento da cláusula pela Embargante, que manteve atividades concorrentes ao negócio transferido, constituiu grave violação contratual. Tal conduta teve o condão de impactar diretamente as finanças da embargante e a impediu de cumprir suas obrigações.

Diante disso, foi reconhecida a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), uma vez que nenhuma parte pode exigir o cumprimento contratual sem antes cumprir suas próprias obrigações, o que inclui, dessa maneira, a questão da transferência do imóvel invocado pela Embargante.

Como mencionado, a cláusula de não concorrência, elemento fundamental do contrato, visava proteger a Embargada contra a dilapidação do mercado e da clientela adquiridos com o fundo de comércio por meio de concorrência desleal.

A violação dessa cláusula pela embargada desrespeitou os limites contratuais e a boa-fé objetiva, princípio essencial das relações contratuais (art. 422 do Código Civil), que impõe lealdade e cooperação entre as partes.

Ficou assentado que, diante da conduta concorrencial da Embargante, a Embargada possui o direito de suspender ou adequar suas obrigações, sendo justificável o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido até que cesse tal prática.

2. Da alegada supressão de instância

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em supressão de instância ao reconhecer o descumprimento contratual, uma vez que esta questão estaria sendo discutida no juízo de piso nos autos do processo número 10174364320238110041.

Razão não assiste à Embargante.

O acórdão embargado analisou a questão do descumprimento da cláusula de não concorrência no contexto específico dos embargos à execução, não extrapolando os limites da demanda.

A análise deste descumprimento contratual específico era necessária para o julgamento do recurso de apelação, especialmente para apreciar a alegação de exceção de contrato não cumprido.

O fato de existir outro processo em que se discute questão similar não impede este Tribunal de analisar o descumprimento contratual no âmbito específico destes autos, desde que tal análise seja necessária para o julgamento do recurso e esteja amparada nas provas constantes dos autos, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, não há que se falar em supressão de instância, razão pela qual rejeito esta alegação.

3. Da alegada contradição quanto ao reconhecimento da violação da cláusula de não concorrência

Sustenta a Embargante que existe contradição no acórdão ao reconhecer a violação da cláusula de não concorrência sem considerar processo anterior (nº 10046948820208110041) em que teria sido decidido pelo primeiro grau e por este Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento nº 10023730920208110000) que ela poderia exercer sua atividade comercial livremente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer a violação da cláusula de não concorrência com base nas provas apresentadas (ata notarial e cupons fiscais), não fez qualquer menção à decisão anterior proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 10023730920208110000, que teria permitido à Embargante exercer sua atividade comercial livremente.

Compulsando os documentos dos autos, constata-se que a decisão do TJMT no RAI nº 10023730920208110000, conforme citado na sentença de primeiro grau, decidiu: "
Diante dessas considerações,
ante a impossibilidade de cumulação de pedido
de ação de conhecimento em processo de execução, tenho este rito especial que não comporta modificação para o ordinário, CONHEÇO do recurso aviado e lhe
DOU PROVIMENTO para excluir do processo a cominação proibitiva de a agravante exercer sua atividade comercial livremente concedida
. Qualquer outra questão somente em ação própria, que não é dentro do processo de execução
".

Esta decisão, portanto, não adentrou no mérito da cláusula de não concorrência, mas apenas afastou a possibilidade de se discutir essa questão dentro de um processo de execução, reservando-a para ação própria.

4. Da alegada contradição quanto à dispensa de comprovação de prejuízos pela pandemia do COVID-19

Por fim, alega a Embargante que existe contradição no acórdão ao dispensar a Embargada\Apelante da comprovação dos prejuízos financeiros alegados por ter utilizado a pandemia para justificar seu inadimplemento, quando seu inadimplemento teria ocorrido ainda no ano de 2018, muito antes da pandemia.

Não houve contradição.

O acórdão foi assertivo em assentar que:

(...)

Em face de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, como caso fortuito ou força maior, o princípio do pacta sunt servanda pode ser atenuado
. Essa flexibilização visa restabelecer o equilíbrio econômico do contrato, prevenindo que apenas uma das partes arque com ônus excessivos e evitando a própria rescisão contratual.

É público e notório que a pandemia de COVID-19, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6/2020 como estado de calamidade pública em todo o território nacional de 20/03/2020 a 31/12/2020, constituiu evento grave, imprevisível e inevitável.

E como se sabe, os fatos notórios independem de prova, conforme art. 374, I do CPC.

A interrupção dos pagamentos ocorreu na 26ª parcela (de 35), com vencimento em 01/04/2020, durante a crise sanitária global. As rigorosas medidas de isolamento social adotadas à época prejudicaram o funcionamento de bares e restaurantes, um dos setores mais impactados pela pandemia.

É inegável o impacto da pandemia como evento de força maior, conforme o art. 393 do Código Civil.

Diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas, as obrigações contratuais da Apelante devem ser revistas.

(...)

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025